Tribunal: TJMT
Processo: 1031685-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031685-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1031685-33.2022.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TEMA 233 E 234 – INAPLICABILIDADE – TAXA DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O Tema 233 e 234 do STJ dispõe que quando não houver a fixação da taxa no contrato o Juiz deve limitar os juros à média do mercado, divulgado pelo BACEN.

In casu
, a taxa de juros se encontra prevista no contrato firmado entre as partes, portanto, não é aplicável o Tema 233 e 234 à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1031685-33.2022.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de apelação

interposto por
EDSON DA SILVA CRUZ
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual de no 1031685-33.2022.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da condenação de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (Id. 218538255).

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de Id. n.o 254431156 determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ no julgamento do dos temas 233 e 234.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R
Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. n.o 232302164, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Isso porque, os Temas 233 e 234 dispõe que quando não houver a fixação da taxa no contrato o Juiz deve limitar os juros à média do mercado, divulgado pelo BACEN. Vejamos:
“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.”

Ocorre que ao analisar o contrato objeto dos autos, verifica-se que a taxa restou devidamente demonstrada. Para melhor ilustração:

Assim, não se aplica o Tema 233 e 234 ao presente caso, razão pela qual não exerço o Juízo de retratação.

Dispositivo.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024